Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007884-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (RECORRENTE), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), EDIFICIO JARDIM CUIABA OFFICE & FLAT - CNPJ: 34.590.054/0001-76 (RECORRIDO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EMITENTE. DESVIO DE FINALIDADE NA CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de locupletamento ilícito, condenando o condomínio emitente de cheque ao pagamento de R$ 24.500,00 ao autor, sob fundamento de que bastaria a apresentação da cártula endossada para caracterizar o enriquecimento sem causa. O réu sustenta inexistência de relação jurídica com o autor e desvio da finalidade da garantia por terceiro, requerendo a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, no âmbito dos Juizados Especiais, a denunciação à lide do terceiro responsável pelo desvio do cheque; e (ii) estabelecer se houve enriquecimento sem causa do emitente do cheque, nos termos do art. 61 da Lei no 7.357/85 e do art. 884 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação à lide é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 10 da Lei no 9.099/95, que veda qualquer forma de intervenção de terceiros, admitindo apenas o litisconsórcio. A rejeição do pedido de denunciação não afasta o direito material de regresso em ação própria.

4.

A ação de locupletamento ilícito fundada no art. 61 da Lei do Cheque exige prova efetiva de enriquecimento sem causa, sendo insuficiente a simples apresentação do cheque prescrito.

5.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor recai sobre o portador, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

6.

O conjunto probatório demonstra que o cheque foi emitido pelo condomínio em favor da empresa prestadora de serviços como garantia contratual e posteriormente desviado pelo representante desta, que o utilizou em benefício próprio, sem autorização do emitente.

7.

Confissão escrita do representante da empresa comprova o desvio da finalidade da garantia, corroborada por depoimento em audiência, demonstrando que o condomínio não obteve qualquer vantagem patrimonial com o não pagamento do título.

8.

Inexistindo prova de que o emitente tenha se enriquecido injustamente, e estando demonstrado o uso indevido do cheque por terceiro, não se configura o locupletamento ilícito previsto no art. 61 da Lei no 7.357/85.

9.

O art. 884 do Código Civil impõe a restituição apenas a quem efetivamente se enriquece sem justa causa, não alcançando o emitente que não obteve benefício material do título.

10.

A sentença que presume o enriquecimento a partir da mera posse da cártula inverte indevidamente a natureza causal da ação de locupletamento, confundindo-a com a ação executiva cambial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A denunciação à lide é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 10 da Lei no 9.099/95.

2.

A ação de locupletamento ilícito fundada no art. 61 da Lei do Cheque possui natureza causal e exige prova do efetivo enriquecimento sem causa do emitente.

3.

A mera apresentação da cártula não basta para presumir o locupletamento ilícito quando comprovado o desvio da finalidade da garantia e a inexistência de vantagem patrimonial do emitente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007884-43.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Edifício Jardim Cuiabá Office & Flat

Recorrida(s):

José Haddad Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
e o faço para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento do valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) em favor do Requerente, acrescidos de correção monetária a partir da data de emissão (05/10/2021 – ID. 140523180) e juros de mora da primeira apresentação, conforme Tema 942 do STJ.

Destaca-se que, correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

O caso se refere a ação de locupletamento ilícito ajuizada por José Haddad Neto, em face do Condomínio Edifício Jardim Cuiabá Office & Flat. Afirma o autor ser credor do valor de R$ 24.500,00, representado por cheque emitido pelo condomínio em 05.11.2021, sacado contra o Banco Bradesco, agência 2635, conta 032390-4, cheque n.o 000019, nominal à empresa T.H. Duailibi/Dual Serviços Terceirizados, devidamente endossado em seu favor e posteriormente devolvido pelo banco sacado. A cártula foi apresentada à compensação e devolvida em 13.12.2021 com carimbo de “documento devolvido – motivo 20 (sustação)”.

O requerido, em contestação, alegou, inexistência de relação jurídica entre ambos, ausência de qualquer enriquecimento do condomínio e desvio da finalidade da garantia por parte do representante da empresa contratada, Thiago Hraoui Dualibi, que teria utilizado o cheque para quitar dívida própria com o autor, razão pela qual o condomínio promoveu a sustação.

No curso do feito foi juntada declaração escrita por Thiago Hraoui Dualibi, datada de 09.07.2024, na qual este reconhece que recebeu do condomínio diversos cheques “como garantia da execução do contrato de prestação de serviços”, que tais cheques deveriam ser devolvidos ao final do ajuste, que deixou de fazê-lo e que “transferiu os cheques recebidos a terceiros, em negócio próprio, sem autorização do Condomínio Jardim Cuiabá Office & Flat”, comprometendo-se a reparar os danos causados.

Na audiência de instrução de 28.05.2025, Thiago foi ouvido como informante e o Sr. Diogo Amorim como testemunha.

O juízo do 1.o Juizado Especial Cível de Cuiabá julgou procedente o pedido para condenar o condomínio ao pagamento do valor de R$ 24.500,00, acrescido de correção monetária e juros, sob o fundamento de que, em ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito, bastaria a apresentação da cártula endossada, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi, cabendo ao emitente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do portador.

Inconformado, o condomínio interpõe recurso inominado, insistindo na inexistência de enriquecimento ilícito, no desvio da garantia por terceiro e na necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

- PRELIMINARES

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

O benefício foi regularmente concedido pelo juízo de origem (Id no 315691899), nos termos do art. 98 do CPC, mediante análise da documentação apresentada pelo condomínio, que é ente sem finalidade lucrativa, cuja receita é integralmente destinada à manutenção ordinária do edifício.

A circunstância de existir arrecadação mensal não afasta, por si só, a insuficiência financeira, pois tais valores são vinculados a despesas essenciais, não havendo demonstração de disponibilidade para suportar custas judiciais extraordinárias sem comprometer a gestão condominial.

Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, cabia ao impugnante comprovar a efetiva capacidade econômica do réu, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de previsibilidade de receitas, desacompanhada de prova de liquidez ou sobra financeira, não afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

DENUNCIAÇÃO À LIDE

Colendos Pares,

O recorrente postula a denunciação da lide a Thiago Hraoui Dualibi.

Com acerto, o juízo a quo rejeitou o pleito com base no art. 10 da Lei n.o 9.099/95, que veda, no rito dos Juizados Especiais Cíveis, “qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência, admitindo-se apenas o litisconsórcio”.

A denunciação da lide, regulada pelos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Civil, é incompatível com o microssistema dos Juizados. A vedação processual, todavia, não afasta o direito material de regresso do condomínio contra o terceiro apontado como responsável, a ser exercido em ação própria perante juízo competente.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de denunciação da lide, mantendo-se a sentença nesse ponto.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia reside em definir se, à luz do conjunto probatório, houve efetivo enriquecimento sem causa do condomínio recorrente em detrimento do autor, de modo a justificar a procedência da ação de locupletamento ilícito fundada no art. 61 da Lei n.o 7.357/85.

O art. 61 da Lei do Cheque dispõe que
“a ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei”.

A norma, quando fala em “locupletamento injusto com o não pagamento do cheque”, remete diretamente ao instituto geral do enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil, segundo o qual
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

Diferentemente da ação executiva cambial, na qual prevalecem com maior intensidade os princípios da abstração e da literalidade, a ação de locupletamento tem natureza causal: embora processualmente fundada no cheque prescrito, exige a demonstração de que o réu efetivamente se enriqueceu às custas do autor, sem motivo jurídico, sob pena de violação ao próprio art. 884 do Código Civil.

Não basta, portanto, a mera apresentação da cártula. É indispensável que o autor comprove, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o fato constitutivo de seu direito, isto é, que o emitente ou outro obrigado obteve vantagem patrimonial indevida em razão do não pagamento do cheque.

No caso concreto, a prova produzida aponta em direção oposta à conclusão alcançada na sentença.

Está documentalmente demonstrado que o cheque n.o 000019, no valor de R$ 24.500,00, foi emitido em 05.11.2021 pelo Edifício Jardim Cuiabá Office & Flat em favor da empresa T.H. Duailibi/Dual Serviços Terceirizados, constando na própria cártula a identificação do condomínio como “cliente pessoa jurídica” do Banco Bradesco.

O verso do cheque revela ainda que a cártula foi apresentada à compensação e devolvida em 13.12.2021 sob o código de “motivo 20 – sustação/revogação”, e não por insuficiência de fundos.

Essa circunstância afasta a premissa fática, inicialmente indicada na petição inicial, de devolução por falta de provisão, evidenciando que o não pagamento decorreu de ato voluntário do emitente, e não de incapacidade financeira para honrar o título.

Mais importante, entretanto, é a declaração escrita firmada por Thiago Hraoui Dualibi (ID 315691855) em 09.07.2024, com duas testemunhas, na qual, atuando na qualidade de representante legal da empresa T.H. Duailibi/Dual Serviços Terceirizados, confessa que recebeu “cheques do Condomínio Jardim Cuiabá Office & Flat como garantia da execução do contrato de prestação de serviços”, esclarece que “tais cheques seriam devolvidos ao condomínio mediante o pagamento mensal do contrato via PIX, conforme acordado” e admite expressamente que, ao final do contrato, “deixei de proceder à devolução dos cheques mencionados”.

No mesmo documento o declarante confessa, de forma inequívoca, que “transferi os cheques recebidos a terceiros, em negócio próprio, sem autorização do Condomínio Jardim Cuiabá Office & Flat, contrariando o que havia sido estabelecido entre as partes”, reconhecendo que, como resultado de sua conduta, o condomínio está sendo cobrado judicialmente nas ações n.o 1004102-05.2024.8.11.0041 e 1007884-43.2024.8.11.0001, comprometendo-se a tomar as medidas necessárias para reparar os danos causados ao condomínio.

Trata-se de confissão extrajudicial, formalizada por escrito e assinada perante testemunhas, que, à luz do artigo 410 do Código de Processo Civil, possui valor probatório:

Art. 410. Considera-se autor do documento particular:

I - aquele que o fez e o assinou;

II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;

III - aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos.

Soma-se a isso o fato de que o próprio depoimento de Thiago, colhido em audiência de instrução de 28.05.2025 na qualidade de informante, corrobora a narrativa de que os cheques foram dados em garantia dos serviços terceirizados, que os pagamentos devidos pelo condomínio foram realizados normalmente por meio de transferências e que a cártula objeto desta ação foi utilizada por ele para satisfazer dívida particular que mantinha com o autor, sem anuência do emitente.

Esse conjunto probatório revela, de forma clara, que o condomínio recorrente não recebeu qualquer valor decorrente do cheque em questão, nem obteve vantagem patrimonial alguma às expensas do autor.

Houve, isto sim, desvio da finalidade da garantia por parte do representante da empresa contratada, que reteve e negociou o cheque em benefício próprio, a despeito de já ter recebido do condomínio a contraprestação devida pelos serviços que prestou.

Em outras palavras, se houve enriquecimento indevido, ele se deu em favor de terceiro, e não do condomínio. O patrimônio do recorrente não se beneficiou do não pagamento do cheque: pelo contrário, o condomínio suportou o pagamento regular dos serviços contratados e ainda teve contra si manejada ação de locupletamento fundada em título que jamais deveria ter circulado fora da relação de garantia.

Nessas circunstâncias, não se pode afirmar que o emitente se “locupletou injustamente com o não pagamento do cheque”, como exige literalmente o art. 61 da Lei do Cheque. Falta o elemento material do enriquecimento, o que inviabiliza a pretensão deduzida na inicial.

Ressalte-se que a autonomia e a abstração cambiárias, bem como o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, não podem ser invocados em seu grau máximo numa ação de locupletamento como a presente.

Aqui não se discute a executividade imediata do título, mas sim a existência de enriquecimento sem causa, instituto de índole material que admite a análise da realidade subjacente à emissão e circulação da cártula, especialmente quando a prova documental demonstra que o valor do cheque foi utilizado para solver obrigação estranha ao emitente, sem qualquer reflexo patrimonial positivo em seu favor.

A inversão operada na sentença, tratando a ação de locupletamento como se fosse mera ação cambial, em que a apresentação do cheque endossado bastaria para condenar o emitente, acaba por esvaziar o conteúdo do art. 884 do Código Civil e amplia indevidamente o alcance do art. 61 da Lei n.o 7.357/85, transformando a ação de enriquecimento em via executiva substitutiva, o que não se coaduna com a natureza do instituto.

No caso concreto, o autor limitou-se a juntar a cártula endossada e um demonstrativo de atualização monetária, não trazendo qualquer elemento apto a comprovar que o condomínio tenha recebido valores ou obtido vantagem patrimonial correspondente ao cheque, nem mesmo alegou ter entregado bens ou numerário diretamente ao emitente.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO IMPROCEDENTE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
Comprovado que o emitente do cheque prescrito não se enriqueceu ilicitamente, a ação de locupletamento ilícito deve ser julgada improcedente
. A concessão de gratuidade da justiça é possível quando demonstrada a hipossuficiência financeira do requerente. (TJ-MG - Apelação Cível: 00253629520158130145, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2024)

Ao contrário, dos próprios documentos juntados aos autos emerge a conclusão de que o crédito que o autor busca satisfazer decorre de relação particular mantida com Thiago Hraoui Dualibi, que utilizou o cheque do condomínio para solver dívida própria. O ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido.

Destarte, ausente prova de enriquecimento sem causa do condomínio, e tendo os autos revelado que o título foi desviado de sua função originária de garantia e sustado legitimamente pelo emitente após o adimplemento do contrato de prestação de serviços, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025